Tribunal: TCU
Processo: 008.977/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6490/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Marie Monique Bruere Paiva emitido pela Universidade Federal de Pernambuco, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pelo pagamento irregular da rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L 11091/05", decorrente do art. 15 da Lei 11.091/2005, que igualmente deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores da carreira, por expressa disposição legal; e Considerando também que o Vencimento Básico Complementar - VBC foi instituído para que, na implantação do novo plano de carreira em maio/2005, não houvesse decesso na remuneração dos interessados, de forma a manter inalterado o somatório das parcelas Vencimento Básico - VB, Gratificação Temporária - GT e Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT percebidas em dezembro/2004; Considerando que a implantação gradual do novo plano de carreira previa aumento do vencimento básico, nos termos da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, devendo a rubrica VBC, de acordo com o art. 15 da citada lei, ser reduzida no montante equivalente aos aumentos promovidos; Considerando que o valor do VBC continuou a ser pago, sem a devida implementação da absorção desse valor nos termos legais; Considerando que as Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, tiveram seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso, e março/2013 a março/2015, no segundo), sem modificar a sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; Considerando que a parcela é irregular uma vez que o seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 4.007/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 3.996/2023 (rel. Min. Benjamim Zymler), 3.848/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus) - todos da 1a Câmara, Acórdão 3.812/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 3.963/2023 (rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), 3.598/2023 (rel. Min. Vital do Rêgo), 2.548/2023 (de minha relatoria), 8.504/2022 (rel. Min. Marcos Bemquerer Costa), e 7.229/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 4.545/2022 (rel. Min. Bruno Dantas) - todos da 2a Câmara; Considerando que a manutenção do VBC em valor maior do que o devido causou ainda distorção na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço - ATS ("anuênios"), prevista no atualmente revogado art. 67 da Lei 8.112/1990; Considerando que o cálculo do ATS foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990) de que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico" e a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamim Zymler), 7.178/2022 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), 1.405/2023 (de minha relatoria), 7.261/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz) - todos da 2a Câmara; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Marie Monique Bruere Paiva; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 008.977/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marie Monique Bruere Paiva (XXX.581.404-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Pernambuco, que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3 comunique à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que à interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 1.8. dar ciência deste Acórdão à interessada e ao órgão de origem.